Tribunal: CARF
Processo: 14485.001919/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001919/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
COLÉGIO INTEGRADO PAULISTANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/12/1999
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, nos períodos de 02/97 a 12/97 e 02/99 a 12/99, referente a contribuição
social previdenciária correspondente à contribuição dos segurados e da empresa, inclusive para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001919/2007-12
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001919/2007-12

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuições sociais para
outras entidades e fundos (terceiros), incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, apurada pela diferença entre a remuneração dos segurados declarada ao FGTS e os
valores recolhidos em GRPS para o ano de 1997, e remuneração declarada em GFIP no ano de
1999, conforme Relatório Fiscal, fls. 52/66.
A empresa foi cientificada do lançamento em 28/12/05 (fl. 3).
Em impugnação de fls. 211/228, a impugnante alega, entre outras, que ocorreu a
decadência.
Foi emitido relatório fiscal complementar (fls. 255/270), com ciência do sujeito
passivo em 3/5/06, aperfeiçoando o lançamento.
Foi proferida a Decisão-Notificação de fls. 312/326 que julgou procedente o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/8/06 (Aviso de Recebimento
- AR de fl. 335), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/9/06, fls. 337/394, arguindo,
entre outras alegações, a decadência do crédito lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 02/1997 a 12/1999,
com ciência do contribuinte em 28/12/05.
Foi emitido relatório fiscal complementar com ciência do contribuinte em 3/5/06.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001919/2007-12

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, houve princípio de recolhimento, pois foram apuradas
diferenças de contribuições.
Assim, para a competência mais recente lançada, 12/99, considerando a regra do
art. 150, o prazo decadencial para a fazenda constituir o crédito começou a fluir em 12/99,
encerrando-se cinco anos depois, em 12/04. Como o lançamento ocorreu em 12/05, conclui-se
pela decadência do crédito tributário apurado.
Caso se entendesse que se aplica a regra do art. 173, considerando que o
lançamento ocorreu em 12/05, poderia retroagir a 12/99 (vencimento da obrigação em 01/2000).
Para a competência mais recente, objeto de lançamento, 12/99, o prazo decadencial começou a
fluir em 01/01, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/05.
Para as demais competências objeto de lançamento, com vencimento da obrigação
em 1999, o prazo decadencial começou a fluir em 01/2000, extinguindo-se o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento em 31/12/04.
Sobraria somente a competência 12/99. Contudo, houve emissão de relatório
fiscal complementar, aperfeiçoando o lançamento, cuja ciência do contribuinte ocorreu em
3/5/06. Logo, também para a competência 12/99, operou-se a decadência pela regra do CTN, art.
173, I.
Como se vê, considerando qualquer uma das regras, no presente caso, operou-se a
decadência.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001919/2007-12

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital